Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731552-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NAISE LIMA MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970, com o objetivo precípuo de conferir aos servidores públicos, civis e militares, benefício que lhes conferia participação nas receitas pelos órgãos e entidades da Administração pública, sendo equivalente ao Programa de Integração Social (PIS), benefício oferecido aos empregados da iniciativa privada. 1.1. O pleito indenizatório autoral vindica a recomposição de saldo se fundamenta na alegada percepção à menor em relação ao saldo sacado de sua conta individual do PASEP, apontando a má gestão do Banco do Brasil, agente operador dos recursos do programa, especificamente quanto à indevida atualização dos valores depositados e supostos débitos indevidos. 2. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 3. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, não se vislumbram os requisitos previstos na norma processual para a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” seguidos de um número nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975, sendo, ainda, o numeral equivalente ao CNPJ do empregador. 5. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em tela, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão (a saber: o “manual de orientação de procedimentos para os cálculos judiciais na Justiça Federal”). 6. Não logrando o autor êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 165 e 458, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o , incisos XXXV e XXXVI, e 174, ambos da CF, articulando que faria jus ao recebimento da indenização devidamente atualizada nas mesmas condições dos demais aposentados que sacaram quantias irrisórias no momento do pagamento, em respeito às determinações expressas pela Lei Maior, sob pena de ofensa ao direito à isonomia e ao direito adquirido; c) artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, ao argumento de que o valor recebido pelo aposentado nas contas PASEP deveria ser corrigido pelos índices oficiais em demandas de indenização por danos materiais com as devidas correções monetárias. Afirma que o direito ora vindicado prescreveria em cinco anos, segundo o disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932; e d) artigo 37 da CF, articulando que o pedido de indenização por danos materiais quanto ao PASEP possui caráter alimentar, no tocante aos seus encargos, devendo ser atendida a obrigação constitucional de base de cálculos isonômicos para ativos e aposentados, bem como a irredutibilidade remuneratória, em observância ao princípio da moralidade. Argui dissensos pretorianos em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, com julgados dos TRFs e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 927 e 943, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Alega a parte autora a ocorrência de débitos supostamente indevidos e não atualizados ao longo dos anos, as quais, segundo alega, teriam colaborado para a diminuição dos valores depositados e dos rendimentos que culminaram no saque aquém daquele entendido por devido. No entanto, da atenta análise do extrato de sua conta individual junto ao PASEP (ID 14768502), possível se verificar que os apontados “débitos indevidos” encontram-se discriminados com o termo “PGTO RENDIMENTO FOPAG” acompanhado de um número que, consoante informação obtida no site do banco réu (...) equivale ao CNPJ do empregador. No caso em comento, por exemplo, consta o número 07954480000179, o qual coincide, consoante consulta ao endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, ao Governo do Ceará, sendo a autora, ex vi da documentação trazida no ID 14768480, fl. 2, professora vinculada à Secretaria de Educação daquele ente federativo. Portanto, tais débitos nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado (...). O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual (...). Dessa feita, carece de respaldo fático a alegação de que tais débitos decorreriam de conduta ilícita do banco réu, senão, mais uma vez, do fiel cumprimento de seus deveres como administrador das contas individuais do PASEP, tampouco verificando qualquer prejuízo à parte autora, porquanto tais valores lhe foram revertidos mediante crédito anual em folha de pagamento ao longo dos anos (...). Robustamente demonstrado, dessa forma, que os cálculos utilizados pelo autor para chegar ao valor vindicado na demanda não encontram respaldo legal, nem tampouco sendo difícil obtenção os índices oficiais aplicáveis para a correção dos valores depositados nas contas individuais do PASEP e regularmente aplicadas pelo banco réu (...). Portanto, não logrando a parte autora êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia, não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a manutenção do julgamento de improcedência do pedido é imperativo” (ID 15328023). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto à prescrição, o órgão julgador apenas assentou que “em relação a esses saques, não poderia a parte autora discutir aqueles que ocorreram há mais de 10 anos, pois evidencia-se a prescrição” (ID 15328023). Para infirmar tal assertiva seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Quanto à tese de que o direito ora vindicado prescreveria em cinco anos, segundo o disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, e aos artigos 165 e 458, ambos do CPC, o especial não deve subir, pois não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, 37, 93, inciso IX, e 174, todos da CF, assim como ao invocado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Demais disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e no que diz respeito à condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027